Tribunal: TJDFT
Processo: 0003223-87.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL. CTB – ART. 309. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO E DANO CONCRETIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que, dirigindo sem habilitação ou permissão para dirigir veículo, fura bloqueio, ultrapassa semáforo, transita pela contramão, ultrapassa velocidade permitida para a via e nao obedece a ordem de parada do agente de transito, além de quase atropelar agente de trânsito e só parar após colidir com motocicleta.
2. Incontestes as circunstâncias, tanto pela ocorrência policial, quanto pela prova oral produzida, bem como a não habilitação do réu na data dos fatos (13/02/2017) configurado está o delito, pois foi efetivamente materializado o perigo de dano.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.